Tribunal: TJBA
Processo: 0752359-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752359-77.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em cumprimento ao Tema 1.184/STF, estabelece hipóteses excepcionais para extinção de execuções fiscais de baixo valor, exigindo, de forma cumulativa, que: (i) o valor seja inferior a R$ 10.000,00; (ii) não haja movimentação útil há mais de um ano; e (iii) não tenham sido localizados bens penhoráveis. 2. No caso concreto, o valor da execução fiscal (R$ 13.855,42) supera o limite fixado pela Resolução, além de haver efetiva movimentação processual recente, consistente no requerimento de bloqueio eletrônico de ativos financeiros do executado, o que afasta a alegação de inércia ou ausência de interesse processual. 3. Inexistindo os pressupostos para aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, impõe-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação nº 0752359-77.2014.8.05.0001, que tem como apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como apelado, SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora